Tribunal: TJMT
Processo: 1004764-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE RECORRENTE – DESNECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO PREJUDICADO.
1. “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” (art. 998 do CPC)
2. A homologação do pedido de desistência formulado pelo recorrente prescinde de oitiva ou anuência da parte contrária (CPC, art. 999).
Vistos etc.
Recurso de Embargos de Declaração oposto por VALDECINA PIRES DOS SANTOS RODRIGUES, através da petição de ID 61432976, contra acórdão proferido na respectiva Ação Rescisória no 1004764-34.2020.8.11.0000, pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado desse egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte contrária JOSE SOARES DE SOUSA
Em resumo, alega que o acórdão contém vício uma vez que, (i) os termos contidos no relatório e na fundamentação, não autoriza a conclusão do dispositivo; (ii) o embargado agiu de má-fé, esperando a conclusão da construção para posteriormente, locupletar-se com a devolução do imóvel com a área edificada; (iii) o documento tido como falso não era essencial para a realização da obra; (iv) sendo possuidora amparada por decisão judicial, poderia firmar requerimento de alvará de construção até mesmo em nome próprio, não podendo ser-lhe atribuída má-fé; (v) violou os artigos 140 e 141, ambos do CPC; (vi) erro material na ementa, em seu item ‘1’ e página 9 do acórdão.
Pede seja emprestado efeito infringente a este recurso, reformando o acórdão e, julgada improcedente a presente ação rescisória.
Ausente as contrarrazões (ID 65101999).
Petição da Embargante requerendo a desistência do Recurso de Embargos de Declaração em 18/11/2020 (ID 66969952).
Síntese necessária.
Retire-se de pauta.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Referida observação ganha relevo no caso concreto porque a parte Agravante atravessou requerimento nestes autos asseverando a falta de interesse no processamento deste Recurso, postulando pela desistência.
Logo, o art. 998 do CPC dispõe que “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” e, por sua vez, o art. 999 do mesmo Código assegura que “A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.”
Nesse sentido encontra-se a pacífica jurisprudência o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DESISTÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A parte recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Precedentes desta Corte. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na DESIS no REsp 1344251/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)
“AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA DO RECURSO PRINCIPAL. HOMOLOGAÇÃO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ADESIVO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Agravo interno contra decisão que homologou o pedido de desistência do recurso especial formulado pelo Distrito Federal e, na sequência, não conheceu do recurso especial adesivo. 2. A lei faculta ao recorrente desistir do recurso, independentemente da anuência da parte contrária. Isso ocorrendo, fica sem objeto o recurso adesivo. Dicção dos arts. 997 e 998 do CPC/2015. 3. A configuração de má-fé processual da parte que desistiu do recurso principal não se presume; depende de prova inequívoca, que inexiste. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na DESIS no REsp 1494486/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017)
Com esses fundamentos e no art. 932, III, do CPC c/c art. 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal, em decisão monocrática, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO em virtude da falta de interesse superveniente.
Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =